Tribunal: STF
Processo: Rcl 69165
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Massa Falida de Sebil Serviços Especializados de Vigilância Industrial e Bancária Ltda., em 18.6.2024, contra acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e decisões subsequentes proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0001665-64.2013.5.02.0018. Alega-se usurpação da competência deste Supremo Tribunal e desrespeito ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 3.10.2013, o juízo da Décima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jaime Chil Knoblich contra Massa Falida de Sebil Serviços Especializados de Vigilância Industrial e Bancária Ltda. e outros no Processo n. 0001665-64.2013.5.02.0018, declarando o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante (fls. 4-7, e-doc. 31).



    3. Em 29.7.2014, a Décima Turma Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos, mantendo o reconhecimento do vínculo de emprego:



    “(...) Vínculo empregatício 



    As reclamadas não se conformam com a declaração de vínculo de emprego entre o autor e a 1ª reclamada. Afirmam que sua prestação de serviços se deu de forma autônoma, através de pessoa jurídica e como representante comercial. A 4ª reclamada destaca que o autor era empresário e, no período em que ela, 4ª ré, integrou o quadro de sócios da reclamada, não houve relação de emprego com o reclamante.



    O pedido de reconhecimento de vínculo foi acatado em primeiro grau pelos seguintes fundamentos: (...)



    As reclamadas insistem na tese de trabalho com autonomia realizado na forma de representação comercial. O reclamante declarou, tanto na inicial quanto em seu depoimento pessoal (fls. 127) que trabalhou para as reclamadas como diretor comercial. Os representantes das rés, quais sejam, o preposto da 1ª reclamada, a reclamada Maria Madalena e também as testemunhas das rés alegaram que o autor trabalhava como representante comercial. A própria testemunha do reclamante, Sr. Alex Vitena de Souza, a qual foi acusada de suspeição pelas recorrentes, afirmou que o reclamante era representante comercial. (fls. 129)



    No entanto, o contrato de representação comercial não é um contrato realidade, exigindo formalidade para que tenha validade. As rés não negaram a prestação de serviços e invocaram como fato impeditivo da possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício, a existência de contrato de representação comercial.



    Todavia, o fato impeditivo invocado pelas reclamadas não restou demonstrado nos autos. É importante registrar que a existência de pessoa jurídica em nome do reclamante não é suficiente para afastar a presença dos elementos configuradores do vínculo empregatício, previstos no art. 3º da CLT.



    A documentação trazida aos autos pelas reclamadas, juntada em volume apartado vem, na verdade, confirmar a tentativa de burlar a legislação: o reclamante prestava serviços regulares para a Sebil, através da pessoa jurídica Teknologia em Serviços e Equip. de Segurança Ltda., e recebia ‘comissão sobre representação de serviços’.



    Ocorre que o contrato de representação comercial, consoante dispõe a Lei 4886/65 exige a forma escrita e a existência desta condição expressa, além do registro do representante comercial nos Conselhos de Representação Comercial.



    De se registrar, ainda, que a peculiaridades na contratação de emprego, cingidas ao poder de comando do empregador, que o tornam singular diante da representação. Com efeito, quem comanda a atividade do representante comercial, é o próprio representante que, principalmente, assume os riscos de sua empreitada. Ainda que receba determinações acerca da área a representar, dos critérios de vendas, apresentando relatório ao representado, não se sujeita a quaisquer determinações deste, especificamente quanto a forma de consecução de seu trabalho, não sofrendo penalidades neste sentido, em razão da autonomia na gestão de seus negócios.



    Já o vendedor empregado, além da subordinação econômica aos critérios do empregador, sujeita-se às ordens expressas deste, quanto às condições e à concreta aplicação de sua força laboral podendo sofrer sanções em razão do descumprimento destas.



    A documentação apresentada pelas reclamadas não demonstra que o autor fosse nem representante comercial, nem vendedor, mas apenas trabalhava no interesse das rés, percebendo remuneração através de nota fiscal de serviços que, de toda forma, não afasta a relação empregatícia evidenciada através das atividades desempenhadas em favor das empresas rés.



    Também o fato de o reclamante realizar negócios em nome de sua empresa e com outras empresas não impede a vinculação empregatícia com o Grupo Sebil já que a exclusividade não é requisito da relação de emprego.



    O que se denota da documentação encartada aos autos é a prestação direta e pessoal de serviços pelo reclamante às reclamadas, ao longo de mais de 10 anos, demonstrando que a força de trabalho do autor, durante todo este período, esteve a serviço do objeto social das rés, com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e em consonância com os ditames estabelecidos por estas, em nítida subordinação jurídica.



    Por todo o contexto, entendo que agiu com acerto ou julgador de primeiro grau ao declarar o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1.a reclamada, impondo-se a rejeição de ambos os apelos, no particular” (fls. 27-41, e-doc. 21).



    Contra esse acórdão foram interpostos recursos de revista, inadmitidos (fl. 71, e-doc. 25), e agravos.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 17.6.2019, o Relator do processo naquele Tribunal negou provimento aos agravos de instrumento nos recursos de revista.



    Em 16.10.2019, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos agravos internos interpostos contra essa decisão, consignando quanto ao vínculo de emprego:



    “(...) Quanto ao ‘vínculo de emprego’, o Tribunal Regional assim decidiu: (...)



    Manteve a sentença, na qual reconhecido o liame empregatício. 



    Logo, somente com o revolvimento de provas seria possível conclusão diversa, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 126/TST, inviabilizando a análise da anotada violação de dispositivos da Constituição Federal e de lei”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que contra essa decisão a reclamante interpôs recurso extraordinário e embargos para a Seção de Dissídios Individuais daquele Tribunal. 



    Em 1º.9.2022, os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negaram provimento aos agravos internos nos embargos nos embargos no agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interpostos (fl. 23, e-doc. 29).



    Em 30.8.2023, o recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral, decisão mantida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do agravo interno interposto contra essa decisão, conforme consta do sítio eletrônico daquele Tribunal.



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs embargos de declaração, pendentes de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    4. Contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e todas as decisões subsequentes proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho Massa Falida de Sebil Serviços Especializados de Vigilância Industrial e Bancária Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que, no processo de origem, “houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego pleiteado na peça mandamental, mantido pelo acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sob a fundamentação de que a documentação encartada aos autos pelas reclamadas não demonstrou que o autor fosse representante comercial ou vendedor, mas apenas que atuava/trabalhava em interesse das rés, com prestação direta e pessoal de serviços” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que “a autoridade desse C. STF foi desrespeitada quando a 
18ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, TRT2, a 10ª turma do TRT2 e seguintes mantidas pelos Tribunais Superiores desconsideraram a validade do quanto entabulado pelas partes e declararam suposta configuração de relação de emprego” (fl. 14, doc. 1). 



    Assevera que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a as partes era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Jaime, com a ora reclamante” (fl. 14, doc. 1).



    Requer medida liminar, “para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão proferido, seja o processo 0001665-64.2013.5.02.0018 suspenso, (...) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 16, doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para que “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.



    A primeira decisão apontada como reclamada foi prolatada pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em 29.7.2014 (fls. 27-41, e-doc. 21), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e, na mesma data, do Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725, e de todos os demais precedentes apontados nesta reclamação como paradigmas de controle. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    8. Quanto às decisões prolatadas pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo de origem, melhor sorte não assiste à reclamante.



    O Tribunal Superior do Trabalho não foi provocado a se manifestar sobre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    O recurso de revista da reclamante e o agravo de instrumento contra a decisão pela qual inadmitido foram interpostos em 21.1.2015 e 23.9.2015, respectivamente, datas que em muito antecedem o julgamento dos paradigmas de controle suscitados nesta reclamação, pelo que tais precedentes não poderiam ser invocados nos recursos, já que inexistentes à época.



    O Tribunal Superior do Trabalho não tratou da matéria relativa ao vínculo empregatício, pois negou provimento aos recursos limitando-se a analisar o preenchimento dos pressupostos recursais. Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre as decisões reclamadas do Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas de descumprimento invocados. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    9. Em relação à alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante.



    Na petição inicial, a reclamante não indica com clareza a forma pela qual competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada, limitando-se a discorrer sobre o mérito das decisões aplicadas pelas autoridades reclamadas, o que não caracteriza usurpação de competência.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora